Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EXECUTADA. EIRELI. REDIRECIONAMENTO PARA INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
1. Muito embora a formação de novas EIRELIS tenha sido extinta com o advento da Lei no 14.195/2021, as empresas já constituídas sob essa forma são Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada. Ou seja, são constituídas por uma única pessoa, natural ou física, que possui a integralidade do capital social, formando um novo ente jurídico personificado, cujo patrimônio não se confunde com o do seu instituidor.
2. Neste aspecto, o art. 980-A do Código Civil assevera que a existência de autonomia patrimonial da empresa e a limitação da responsabilidade pelo seu titular atrelada à integralização total do capital social.
3. No mesmo sentido, o art. 980-A, §7o do CC assinala expressamente que “somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.”
4. Para atingir os bens pessoais do sócio da EIRELI, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.